Tribunal: TJSP
Processo: 1009468-67.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Reconhecido erro material relativo à majoração dos honorários advocatícios - Ação extinta sem apreciação do mérito - Sucumbência a cargo da embargada (autora) e não da embargante (ré) - Correção realizada - Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes